Tribunal: TJMT
Processo: 1059549-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059549-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CELSO CARAMELLO - CPF: 033.615.368-63 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO - CPF: 049.006.228-85 (APELANTE), CONDOMINIO DOMUS AUREA E DOMUS MAXIMA - CNPJ: 00.965.913/0001-42 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELO INTERPOSTO - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1. Como a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos executados/excipientes, ora apelantes, reveste-se de caráter interlocutório, eis que não encerra a execução, contra ela não cabe apelação, mas, sim, recurso de agravo de instrumento.

2. Conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o manejo de recurso de apelação ao invés de recurso de agravo de instrumento, a fim de combater decisão que rejeita exceção de pré-executividade, caracteriza erro grosseiro, o apelo interposto não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO
e
JOÃO CELSO CARAMELLO
,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.o 1059549-17.2020.8.11.0041, ajuizada por
CONDOMÍNIO DOMUS AUREA E DOMUS MÁXIMA
, rejeitou a exceção de pré-executividade, opostos pelos ora apelantes.

Por consequência, condenou os excipientes, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 154735335 – págs. 1 a 12), os executados/excipientes, ora apelantes, preliminarmente, pleiteiam a gratuidade da justiça.

No mérito, sustentam que a nulidade da sentença recorrida, uma vez que, além de ter sido utilizado documentos novos e formados após a petição inicial, não foram intimados para se manifestarem acerca dos mesmos.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões
(
id. 154735338 – págs. 1 a 4), o exequente/excepto, ora apelado, preliminarmente, aduz que, como recurso cabível seria o agravo de instrumento, o apelo não deve ser conhecido.

No mérito, refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do recurso.

Indeferida a gratuidade da justiça (id. 160513152 – págs. 1 e 2), os excipientes, ora apelantes, recolheram o preparo recursal ao id. 161189189 – págs. 1 e 2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, o exequente/excepto, ora apelado, aduz que, como recurso cabível seria o agravo de instrumento, o apelo não deve ser conhecido.

Assiste razão ao exequente/excepto, ora apelado.

Isso porque, como a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelos executados/excipientes, ora apelantes, reveste-se de caráter interlocutório, eis que não encerra a execução, contra ela não cabe apelação, mas, sim, recurso de agravo de instrumento.

Assim, tendo em conta que, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o manejo de recurso de apelação ao invés de recurso de agravo de instrumento, a fim de combater decisão que rejeita exceção de pré-executividade, caracteriza erro grosseiro, o apelo interposto não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.

1.
Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.970.929/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)” (grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É a apelação, e não o agravo de instrumento, o recurso cabível contra o decisum que acolhe exceção de pré-executividade para extinguir, por completo, o processo de execução.

2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.

3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.743.653/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018.)” (grifo nosso).

Dessa forma, sendo o recurso manifestamente inadmissível, não há outra solução a não ser o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023